Tribunal: TJDFT
Processo: 0727524-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727524-90.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HERMANO JOSE PEREIRA DE MORAES AGRAVADO: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO DECISÃO ANA CECILIA LEÃO OSÓRIO e outro opuseram embargos de declaração (id. 38637153) da decisão desta Relatoria (id. 38525362) que deferiu o efeito suspensivo. Alegam os embargantes-agravados a existência de obscuridade na decisão embargada, uma vez que não existe qualquer decisão concedendo a suspensão dos efeitos da execução hipotecária, sendo que o pedido liminar nos autos que tramitam perante o TRF foi indeferido, tanto pelo Juízo originário quanto em 2o grau. Argumentam que não existe qualquer risco de prolação de decisões conflitantes entre os Juízos, porquanto não existe determinação judicial advinda do TRF que influencie na relação jurídico-processual objeto da ação que tramita na Vara Cível do Gama-DF. Asseveram que, mesmo se decretada a anulação da execução hipotecária ocorrida em 2008, o que está sendo analisado no processo que tramita perante o TRF, caberá a Alexandre Ferreira Valladão apenas solicitar a conversão do pleito em perdas e danos, mas nunca será restituída a propriedade do bem já alienado. Afirmam que os agravantes-réus adimpliram apenas 48 parcelas do financiamento, nos anos de 2001 a 2005, e desde então estão morando de maneira gratuita no imóvel. Aduzem que, além dos agravantes-réus prejudicarem a CEF e a EMGEA, agora prejudicarão os embargantes-agravados, uma vez que a posse exercida de maneira exclusiva do imóvel obsta que possam usufruir do imóvel recém adquirido. Requerem o conhecimento e provimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada e reformar a r. decisão embargada que deferiu o efeito suspensivo. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece do vício apontado. Os pedidos do embargado-agravante foram devidamente analisados, estando presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Da análise da decisão embargada, verifica-se que não há qualquer obscuridade, sendo que os embargantes-agravados buscam, na verdade, a revogação da decisão que deferiu o efeito suspensivo. Sobre a posse exercida pelo embargado-agravante, a decisão embargada consignou que: “Assim, o agravante-réu exerce a posse do imóvel desde 2001, agindo como se fosse dono do imóvel.” Já sobre o perigo de dano, requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, ficou consignado na decisão embargada que: “Ademais, não vislumbro, nessa análise inicial, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar a manutenção da tutela de urgência deferida pela r. decisão agravada.” Além disso, quando os embargantes-agravados adquiriram o imóvel, em 13/4/22, sabiam que o bem estava na posse do embargado-agravante desde 2001. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão dos embargantes-agravados. Isso posto, rejeito os embargos de declaração dos agravados-autores. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 29 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora